Tribunal: STF
Processo: Rcl 71964
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Golden Imex Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Processo 0024319-54.2020.5.24.0061), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamação trabalhista foi ajuizada por ‘JOSIMAR’, obreiro, aos 27/04/2022, alegando que trabalhou para empresa RIO GRANDE, e que aos 10/01/2020 foi demitida sem justa causa, e não percebeu as verbas rescisórias. 



    Antes da citação foi pleiteado e deferido o arresto de crédito, momento em que a GOLDEN, ora peticionante, foi intimada do arresto, e para ser depositado em juízo o valor equivalente. 



    Imediatamente, a GOLDEN informou nos autos que a ordem de arresto não poderia ser cumprida, pois o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO, nos autos da IDPJ nº 5287045-60.2019.8.0137, decretou a falência das empresas RIO GRANDE S/A e TOTAL S/A, e ainda determinou que os valores da locação fossem depositadas nos autos do processo de falência. 



    [...]



    Ocorre, que o feito seguiu sem curso normalmente, sem a devida observância aos comandos contidos no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 que determinam a intimação do administrador judicial. 



    [...]



    Por seu turno, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região decretou por sanada a ausência de citação da reclamada Rio Grande em razão do comparecimento espontâneo de pessoas diferentes do administrador judicial. 



    [...]



    Douto(s) Ministro(s) a exceção praticada pelo TRT 24ª Região não está disciplinada no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sendo regra cogente que decretada a falência o administrador judicial deve ser intimado, sob pena de nulidade processual. 



    Inconteste a este ponto, que o TRT 24ª Região afastou integramente o comando legal que determina a intimação do administrador judicial – inciso V, do art. 75 do CPC, e parágrafo único, do art. 76 da Lei nº 11.101/2005 – violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 10 do C. STF.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, é possível aferir que o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 0024319-54.2020.5.24.0061, transitou em julgado em 17/09/2024, anteriormente ao ajuizamento desta reclamação, protocolada em 20/09/2024.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente